Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRENCIA. REQUISITOS DO ART. 335 DO CODIGO CIVIL. INOCORRENCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao Princípio da Dialeticidade.

2. O artigo 335 do Código Civil esclarece, dentre outras hipóteses, que a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma.

3. In casu, restou suficientemente comprovada que não houve recusa indevida, pois a parte autora estava inadimplente com as requeridas.

4. Inexistindo recusa indevida e, por consequência, ato ilícito atribuível às requeridas, incabível o pedido de dano moral.

5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.